Tribunal: TJBA
Processo: 8009020-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009020-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTINHO DA CRUZ RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MARQUES SILVA

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA DE SOUZA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de curatela provisória formulado por filhos em face da genitora. Alegações de desordem psíquica e dilapidação patrimonial baseadas em abaixo-assinado e boletim de ocorrência de "gravidez imaginária".

II. Questão em discussão:
A questão consiste em definir se os elementos trazidos pelos agravantes são suficientes para o deferimento da curatela provisória em sede liminar, diante da ausência de laudo médico conclusivo e da existência de prova em sentido contrário (relatórios médicos de higidez e inspeção judicial favorável).

III. Razões de decidir:
1. A curatela é medida extraordinária e restritiva que deve priorizar a autonomia do indivíduo, limitando-se a atos patrimoniais e negociais quando estritamente necessário. 2. A concessão de curatela provisória sem a observância do contraditório exige prova inequívoca da incapacidade de autodeterminação, o que geralmente se alcança por meio de perícia médica multidisciplinar (Art. 753, CPC).

3. No caso concreto, a inspeção judicial e os relatórios médicos apresentados pela agravada indicam boas condições de saúde e de manutenção do lar, enfraquecendo a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes.

4. Existência de conflito familiar e medida protetiva em vigor contra os agravantes que recomendam cautela e dilação probatória na origem.

IV. Dispositivo e tese:
1. Recurso conhecido e desprovido. 2. Tese: "A concessão de curatela provisória, por ser medida que restringe direitos fundamentais e a autonomia da vontade, exige a demonstração de incapacidade por prova técnica robusta, não sendo autorizada por meras alegações unilaterais ou documentos que não atestem de forma inequívoca o comprometimento do discernimento para os atos da vida civil".

Referências:
CPC, arts. 300, 750 e 753; Lei nº 13.146/2015, arts. 84 e 85. Precedentes: STJ, REsp nº 1.927.423/SP; TJBA, AI nº 8030908-15.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8009020-53.2026.8.05.0000
, tendo como agravantes

MARTINHO DA CRUZ RIBEIRO e outros

e como agravada
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MARQUES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)